Tribunal: STF
Processo: ARE 1314541
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-25
Data de publicação: 2021-10-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Compulsando-se os autos, verifica-se pendente a análise do recurso extraordinário com agravo interposto pela parte (e-Doc. 5, p. 89).



    Ex positis, TORNO SEM EFEITO o despacho de remessa indevida e DETERMINO a DISTRIBUIÇÃO do presente processo, nos termos dos artigos 66 e 67 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    Publique-se.



    Brasília, 25 de outubro de 2021.



 



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente